Tribunal: TJDFT
Processo: 0740012-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740012-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOSE JEFFERSON DA SILVA ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de JOSÉ JEFFERSON DA SILVA ARAÚJO, preso desde 12/9/2023, pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 140 e 147, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em internação provisória (fls. 71/73). Alega a impetrante que a legislação veda a conversão do flagrante em prisão preventiva quando o agente é primário e o delito não possui pena máxima inferior a 4 (quatro) anos. Acrescenta que “O § 3o do art. 4o da Lei Federal no. 10.216/2001 veda expressamente a internação de pacientes portadores de transtorno mental em instituições com características asilares, assim classificadas as instituições desprovidas de serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, bem como as que não assegurem os direitos estabelecidos no parágrafo único do art. 2o da Lei no. 10.216/2001 (...) A Lei Federal mencionada, em seu art. 4o, só admite a internação de pessoas portadoras de sofrimento mental quando esgotados os recursos extra-hospitalares, e ainda assim, no caso máximo e excepcional de internação, esta deverá ocorrer em local que resguarde a dignidade da pessoa humana e o tratamento adequado dentro dos parâmetros legais estabelecidos”. Narra que o paciente é primário e o delito não envolveu o emprego de violência. Além disso, aponta violação ao disposto no artigo 9o, §3°, da Resolução no 213/2015 e aos artigos 7o, 13, 16, 17 e 18, todos da Resolução no 487, ambas do Conselho Nacional de Justiça, notadamente diante do encaminhamento do paciente ao presídio sem a verificação prévia por um médico psiquiatra. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. O pedido requerido pela impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 20 de setembro de 2023 18:49:30. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora